Tribunal: TJES
Processo: 5014535-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY RODRIGUES FELIPPE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO COM EFEITOS
EX TUNC
. REFLEXOS FINANCEIROS. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Michely Rodrigues Felippe contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que, ao acolher impugnação do Município de Cariacica, afastou dos cálculos executivos os valores relativos à condenação por verbas salariais (dano material), decorrentes da reintegração da agravante ao cargo público. A decisão agravada também impôs à agravante o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 4.000,00, sob o fundamento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reintegração ao cargo público com efeitos ex tunc e “respectivo reflexo financeiro”, declarada em acórdão transitado em julgado, autoriza a inclusão das verbas salariais no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há excesso de execução por parte da exequente ao incluir tais verbas nos cálculos; (iii) determinar a validade da condenação em honorários sucumbenciais imposta à exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido em sede de embargos infringentes, com trânsito em julgado em 11/02/2014, expressamente declarou a nulidade do ato de exoneração da agravante com efeitos
ex tunc
, determinando sua reintegração “com o respectivo reflexo financeiro”, o que constitui título executivo judicial suficiente a respaldar o pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento.

A expressão “efeitos
ex tunc
” implica o restabelecimento do status quo ante, o que abrange o direito à percepção integral das remunerações devidas, incluindo vencimentos, 13º salário e férias com adicional de 1/3, durante o afastamento indevido, conforme previsão do art. 44 da LC Municipal nº 029/2010 e os princípios da responsabilidade civil e da
restitutio in integrum
.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a reintegração do servidor público por decisão judicial anulatória de demissão gera direito à indenização pelos valores que lhe seriam pagos durante o afastamento ilegal, independentemente de menção expressa no acórdão quanto ao valor da condenação.

A decisão agravada ignorou a eficácia substitutiva do acórdão dos embargos infringentes, prevista no art. 1.008 do CPC, que ampliou os efeitos da coisa julgada ao reconhecer os reflexos financeiros da reintegração, afastando-se, assim, a tese de preclusão.

Não se verifica excesso de execução quando os valores cobrados refletem fielmente o conteúdo do título executivo, motivo pelo qual é incabível a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A reintegração do servidor público com efeitos ex tunc declarada em título judicial transitado em julgado impõe o restabelecimento integral de sua situação funcional e patrimonial, inclusive com o pagamento das verbas salariais devidas durante o afastamento.

A expressão “com o respectivo reflexo financeiro”, constante do acórdão, é suficiente para embasar a inclusão dos valores devidos a título de vencimentos, 13º salário e férias com adicional de 1/3 no cumprimento de sentença.

Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela exequente estão em conformidade com o título executivo judicial.

É indevida a condenação em honorários sucumbenciais quando afastada a existência de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.008 e 85, §8º; CC, art. 944; EC nº 113/2021; LC Municipal nº 029/2010, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/04/2012, DJe 17/04/2012;

STJ, AgInt no AREsp 1390437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/10/2019, DJe 16/10/2019;

STJ, REsp 1229572/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2011, DJe 04/03/2011;

TJ-MG, Apelação Cível 5002266-49.2020.8.13.0481, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 12/06/2024, DJe 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MICHELY RODRIGUES FELIPPE
contra a decisão de fls. 562/565 dos autos originários, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que no Cumprimento de Sentença requerido em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, acolheu a impugnação apresentada pelo município agravado, de modo a afastar dos cálculos da execução os valores relativos a condenação de verbas salariais (indenização por dano material), bem como condenou a exequente/agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais com fulcro no art. 85, §8º, fixando-os equitativamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese que (1) o cumprimento de sentença, fase originária deste agravo de instrumento, baseia-se no acórdão expedido em sede de embargos infringentes; (2) o acórdão dos embargos infringentes é claro ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a sua anulação, com a reintegração ao cargo outrora ocupado com respectivo reflexo financeiro; (3) não é cabível, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos parâmetros fixados no título executivo já transitado em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica; (4) a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, vale dizer, este entendimento assegura ao servidor a recomposição integral de seus direitos.

Com base nessas alegações, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida em ID 7684979 que indeferiu a tutela de urgência recursal pretendida.

Agravo Interno interposto em ID 8171354.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a agravante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita
, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

A presente controvérsia insere-se no contexto de um longo e complexo litígio judicial iniciado com a ação ordinária proposta pela agravante em face do ente municipal agravado.

Nos termos da petição inicial, a ora agravante buscou não apenas a sua reintegração ao cargo de assessora jurídica do PROCON Municipal, mas também o pagamento dos salários atrasados correspondentes ao período de seu indevido afastamento, além de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral sofrido no ambiente de trabalho (fls. 4 e 7).

Os pedidos autorais foram julgados improcedentes e o julgamento da apelação por este órgão fracionário resultou no provimento parcial do recurso, com a condenação do Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a declaração da nulidade do ato de exoneração da ora agravante, com a sua consequente reintegração aos quadros da administração pública no cargo anteriormente ocupado, sem incluir expressamente a condenação ao pagamento dos salários atrasados.

Diante da omissão quanto aos reflexos salariais, a ora agravante interpôs embargos de declaração, buscando a apreciação do pedido de pagamento das verbas salariais devidas desde a exoneração. Contudo, os referidos embargos foram desprovidos à unanimidade, sob o fundamento de que a matéria referente ao pagamento dos salários não havia sido impugnada nas razões do recurso de apelação.

De acordo com o do voto do eminente relator,
“[...] considerando que a embargante não impugnou em suas razões de apelação matéria referente ao pagamento dos salários que seriam devidos desde a sua exoneração, exoneração essa que foi reconhecida em sede de apelação como ilegal, não há omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração, pois omissão não existiu. De fato não houve (acertadamente) apreciação da referida matéria no acórdão da apelação, ante o efeito devolutivo na dimensão horizontal (extensão) do recurso”
.

Na sequência, interpostos Embargos Infringentes pelo Município agravado objetivando a reforma do acórdão proferido no julgamento da apelação, estes foram desprovidos à unanimidade, e, não obstante, em sua ementa e em votos que o integram, firmou o entendimento no sentido de ser
“reconhecida a ilegalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, impõe se sua anulação, com efeitos ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito à reintegração ao cargo outrora ocupado, com o respectivo reflexo financeiro”
.

Os votos dos eminentes desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Carlos Simões Fonseca, ao disporem sobre a reintegração da ora recorrente ao cargo comissionado, reforçaram que a anulação do ato administrativo com efeitos ex tunc representa a reintegração da servidora “com o respectivo reflexo financeiro”.

O Município, por sua vez, interpôs embargos de declaração contra o acórdão proferido no julgamento dos Embargos Infringentes, buscando, entre outros pontos, questionar a abrangência dos efeitos retroativos da reintegração e a inclusão dos reflexos financeiros. Contudo, esses embargos também foram desprovidos, ao entendimento de que se tratava de mera rediscussão da matéria.

Com trânsito em julgado do citado acórdão, em 11/02/2014 (certidão de fl. 388), a ora agravante iniciou o cumprimento de sentença no qual buscou a inclusão dos valores referentes às remunerações não percebidas durante seu afastamento, argumentando que tal indenização era decorrência dos “reflexos financeiros” reconhecidos no título executivo.

Para tanto, requereu a apresentação da evolução remuneratória do cargo ao Município, o que foi deferido e parcialmente atendido pelo ente municipal e, com base nas informações obtidas, a apresentou novos cálculos incluindo os danos materiais decorrentes da remuneração suprimida.

Em contrapartida, o Município executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, reafirmando que o acórdão da apelação não havia imposto obrigação de pagamento de salários e que a expressão “com o respectivo reflexo financeiro” não era suficiente para fundamentar tal condenação, destacando, ainda, que os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente para tal finalidade, foram improvidos.

Nesse contexto, foi proferida a decisão agravada (ID 7684979), que acolheu a impugnação do Município e afastou a inclusão dos valores relativos às verbas salariais e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que motivou a interposição do presente agravo.

Feito esse relato, tem-se que o cerne da presente controvérsia gravita em torno da interpretação do título executivo judicial, notadamente do acórdão proferido nos Embargos Infringentes, que se tornou a decisão definitiva e irrecorrível sobre os pontos ali apreciados, face ao seu trânsito em julgado em 11/02/2014.

Nesses termos, a despeito de ter negado provimento ao recurso do Município, o acórdão proferido no julgamento dos Embargos Infringentes, em sua ementa e voto condutor, expressamente consignou que
“reconhecida a ilegalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, impõe se sua anulação, com efeitos ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito à reintegração ao cargo outrora ocupado, com o respectivo reflexo financeiro”
(ID 7684979).

A interpretação teleológica e sistemática dessa disposição é imperativa. A expressão “com efeitos ex tunc” significa que a anulação do ato de exoneração retroage à data de sua prática, desconstituindo-o como se nunca tivesse existido no mundo jurídico.

O corolário lógico e inafastável da anulação de um ato de exoneração ilegal, com efeitos retroativos, é o restabelecimento do
status quo ante
, ou seja, a plena restauração da situação jurídica e patrimonial do servidor como se jamais tivesse sido afastado. Isso engloba, por conseguinte, a percepção de vantagens e remunerações que lhe seriam devidas durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público.

A própria Lei Complementar Municipal nº 029/2010 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Cariacica), em seu art. 44, que conceitua a reintegração, já dispunha que esta seria a
“reinvestidura do servidor estável concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo”
.

Ainda que se trate de cargo comissionado, o fundamento da reintegração por ilegalidade do ato de exoneração mantém a pertinência do ressarcimento das vantagens, aplicando-se o princípio da
restitutio in integrum
, que norteia a responsabilidade civil e a recomposição de danos e preconiza que a pessoa lesada por um ato ilícito deve ser integralmente reparada, buscando-se a plena reconstituição da situação anterior ao evento danoso.

Este princípio encontra respaldo no art. 944 do Código Civil, o qual estabelece que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
. No contexto da reintegração decorrente de ato nulo, o dano não se limita à perda do vínculo funcional, mas se estende à supressão dos proventos que o servidor legitimamente faria jus.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EM COMISSÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Ocupante de cargo em comissão e já tendo reunido os requisitos para requerer aposentadoria por tempo de serviço, o servidor demitido e reintegrado ao serviço faz jus ao recebimento da remuneração correspondente a ambas vantagens (Opção DAS - P. Permanente e Abono Permanência"). Cuida-se, afinal, do reconhecimento do direito ao recebimento dos vencimentos a que faria jus se estivesse na ativa.
É entendimento desta Corte que “A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)”
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EmbExeMS n.º 13.520/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe de 28.11.2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Consoante o entendimento desta Corte, reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. Precedentes.
Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no AREsp 1390437 RJ 2018/0286851 1, Relator Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento 07/10/2019, T1 Primeira Turma, Data de Publicação DJe 16/10/2019).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO DE SERVIDOR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VERIFICAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO RETROATIVO DE TODOS OS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - Demonstradas, nos autos, as alegadas irregularidades verificadas em processo administrativo disciplinar, de rigor sua anulação, com o afastamento da pena de demissão imposta ao servidor
- A reintegração de servidor público, decorrente da declaração judicial de ilegalidade da demissão, implica na anulação do ato administrativo, bem como no consequente pagamento de todos os reflexos financeiros correlatos, incluídos os vencimentos devidos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002266-49 .2020.8.13.0481 1.0000.21.076416-3/002, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2024).

Com efeito, embora os primeiros embargos de declaração interpostos pela ora agravante tenham sido desprovidos sob o fundamento de que a matéria não fora veiculada no recurso de apelação, não se pode olvidar que o posterior acórdão proferido no julgamento dos Embargos Infringentes, que transitou em julgado, incorporou expressamente a questão dos “reflexos financeiros” como decorrência da reintegração com efeitos
ex tunc
.

Nesse contexto, tem incidência o efeito substitutivo dos recursos, consagrado no art. 1.008 do CPC/15, segundo o qual
“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”
.

Assim, nos termos acima definidos, o acórdão proferido no julgamento dos Embargos Infringentes, ao tratar da reintegração com “reflexos financeiros” e anulação
ex tunc
, substituiu e complementou os pronunciamentos judiciais anteriores sobre essa questão, conferindo-lhe a qualidade de coisa julgada material.

A propósito do tema, a jurisprudência do c. STJ entende que
“há efeito substitutivo mesmo quando o acórdão conhece do apelo e lhe nega provimento, tendo em vista que ele (acórdão) é que passa a ter aptidão para adquirir a autoridade de coisa julgada material (auctoritas rei iudicatae)”
(STJ - REsp: 1229572 MA 2010/0222327-2, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 04/03/2011).

Não se trata, portanto, de rediscussão de matéria preclusa em sede de cumprimento de sentença, mas, sim, de uma execução em estrita conformidade com o título executivo judicial que se formou após o esgotamento das vias recursais.

Por conseguinte, merece reforma a decisão agravada em relação ao afastamento dos valores relativos às verbas salariais não percebidas durante o período de afastamento da agravante, que devem incluir, além do pagamento retroativo dos vencimentos, o pagamento do 13º salário e férias com adicional de 1/3, a título de reflexos financeiros.

No tocante aos índices de atualização monetária e juros de mora, em atenção à EC nº 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A decisão agravada condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os equitativamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o argumento de que a execução das verbas remuneratórias foi afastada e que houve excesso de execução.

No entanto, uma vez reconhecido o direito da agravante ao recebimento dos valores relativos aos reflexos financeiros decorrentes de sua reintegração, a premissa fundamental que embasou a condenação em honorários sucumbenciais por excesso de execução resta desconstituída.

Desse modo, merece reforma a decisão agravada também no ponto em que condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo excesso de execução.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para:

(1)
reconhecer que a anulação do ato de exoneração com efeitos
ex tunc
e a reintegração ao cargo “com o respectivo reflexo financeiro”, constitui título executivo judicial válido para tais verbas;

(2)
reconhecer o direito da agravante a percepção dos valores relativos às verbas salariais não pagas durante o período de seu afastamento, que devem incluir, além do pagamento retroativo dos vencimentos, o pagamento do 13º salário e férias com adicional de 1/3, a título de reflexos financeiros com atualização monetária e juros de mora na forma dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos EC nº 113/2021;

(3)
afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais e, consequentemente, afastar o alegado excesso de execução.

Nesses termos, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o cumprimento de sentença prossiga com a readequação dos cálculos nos termos do presente julgamento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em ID 8171354.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicado o agravo interno.